Tribunal: STF
Processo: RHC 267873
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Benesse aplicada na origem. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alcides Guilherme Santos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.019/RS (evento 57).

O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 20, fls. 7-22).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Aponta a ilicitude das provas obtidas a partir da violação de domicílio. Argumenta a ausência de provas de autoria delitiva. Assevera a possibilidade de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, pois o recorrente preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da benesse. Aduz a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto sopesadas a quantidade e a natureza da droga na fixação da pena-base e no afastamento da minorante. Alega que “o acervo probatório não aponta qualquer indício concreto de que o acusado se dedique de forma habitual ao crime, tampouco de que integre organização criminosa”. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena (evento 62). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 56): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, ao entender que havia justa causa para ingresso na residência do agravante, afastando a nulidade das provas por violação de domicílio. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a tese de nulidade da busca pessoal, afastando a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas razões, é válida; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o agravante ou aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, conforme entendimento do STF (RE n. 603.616/RO). 
4. No caso concreto, a diligência policial foi precedida por informações sobre tráfico habitual no local, visualização de entrega de substância entorpecente a usuário, tentativa de fuga do agravante e apreensão de drogas, configurando flagrante delito e justificando o ingresso domiciliar.
5. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de elementos suficientes para a condenação demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do habeas corpus. 
6. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 já foi aplicada pelas instâncias ordinárias, não havendo interesse no pedido de aplicação em patamar máximo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegada violação de domicílio, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Tribunal de Justiça local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 20, fls. 11-2):

“(...).
In casu, verifica-se que todos os requisitos legais para a atuação dos agentes de segurança pública foram devidamente observados, especialmente no que se refere à configuração da situação de flagrante e à legalidade do ingresso no domicílio. 	De acordo com os autos, a situação de flagrância restou caracterizada no momento em que os policiais visualizaram o acusado Alcides Guilherme entregando uma sacola contendo substância entorpecente a um usuário, o qual, inclusive, foi abordado e ouvido em ambas fases de oitiva. Ao notar a aproximação da guarnição, o réu empreendeu fuga para o interior do pátio da residência, sendo imediatamente perseguido, contido e abordado pelos policiais. 
Ressalte-se, ainda, que o portão do imóvel se encontrava aberto, circunstância que possibilitou o pronto acompanhamento da ação delitiva e a contenção do suspeito, sem que houvesse necessidade de arrombamento ou violação de qualquer barreira física (ao contrário do que sugeriu a tese autodefensiva). A diligência resultou na apreensão de significativa quantidade de drogas — de natureza diversa — encontradas na sacola dispensada pelo réu, em sua posse direta e, posteriormente, no interior da residência. 
Diferentemente do que sustenta a defesa, o ingresso no domicílio não se deu de forma arbitrária ou abusiva, mas decorreu de fundadas razões amparadas na clara configuração do flagrante delito. Nessa linha, destaca-se: (i) a existência de informações prévias indicando a prática habitual de tráfico no local; (ii) a visualização direta da transação ilícita entre o acusado e o usuário; (iii) a apreensão de entorpecentes em poder do réu, durante a abordagem; e (iv) a localização de mais substâncias ilícitas dentro da residência. 
Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram a presença de fundadas razões que legitimaram a atuação policial, autorizando o ingresso no imóvel mesmo sem prévia autorização judicial ou consentimento dos apelantes, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, diante da configuração do flagrante delito.
Assim, resta plenamente demonstrado que a diligência policial respeitou os limites constitucionais e legais, não havendo que se falar em nulidade ou em ilicitude das provas colhidas.
Isso posto, rejeito o pleito preliminar.”(destaquei).

Na mesma toada, a Corte Superior consignou que (evento 57, fls. 3-12):

“A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A propósito, confira-se o seu teor:
(...).
De outro norte, a sentença afastou a apontada ilegalidade da busca domiciliar, sob a seguinte fundamentação:
‘O contexto fático recriado, através da prova judicial, torna certa a conclusão de que se mostra justificada a atuação policial com relação à invasão do domicílio, visto que constatada a venda de entorpecentes em frente aos policiais e, também, arremessada a droga para o lado de dentro do portão da casa. 
A abordagem pessoal, repise-se, pode ser feita com base em informações em tempo real, sem necessidade de documentação prévia ou autorização judicial, desde que configurada a justa causa, o que ocorreu no caso concreto. 	Uma vez constatado que o réu estava exercendo a traficância naquele local, e tendo arremessado drogas ali para dentro, é lógica a conclusão de que aquela residência servia de depósito, o que satisfaz os requisitos jurisprudenciais para a busca realizada" (fl. 271).
O Tribunal de origem manteve o afastamento da aventada nulidade mediante as seguintes razões:
(...).
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 
A interpretação jurisprudencial relativa à aferição da presença de justa causa (fundadas razões) que legitime a mitigação do direito fundamental em questão, ainda que com viés restritivo, admite que a suposição acerca da ocorrência de crime no interior da residência esteja ampara em contexto fático anterior ao ingresso domiciliar, que indique a situação de ilicitude necessária à concretização da diligência (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 
Da leitura do acórdão supracitado, verifica-se que os policiais observaram o paciente entregar a um terceiro uma bolsa contendo substância entorpecente e, ao notar a aproximação da equipe policial, ele empreendeu fuga para o interior do pátio da residência, sendo prontamente perseguido e abordado pelos policiais. Na ocasião, foram localizados entorpecentes tanto na sacola que havia sido dispensada quanto no interior do imóvel. 
Nesse contexto, entendo que está presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 
Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.
(...).
Reitero que diante da demonstração de fundadas razões acerca da ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na hipótese. Para acolher a tese defensiva, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 	Acresço que o Tribunal de origem fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas com base nos depoimentos orais, apreensões e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.” (destaquei)

De acordo com as instâncias anteriores, “O contexto fático recriado, através da prova judicial, torna certa a conclusão de que se mostra justificada a atuação policial com relação à invasão do domicílio, visto que constatada a venda de entorpecentes em frente aos policiais e, também, arremessada a droga para o lado de dentro do portão da casa. (...). Uma vez constatado que o réu estava exercendo a traficância naquele local, e tendo arremessado drogas ali para dentro, é lógica a conclusão de que aquela residência servia de depósito, o que satisfaz os requisitos jurisprudenciais para a busca realizada.”. (evento 17, fl. 6).

Presente o contexto, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Noutro giro, quanto ao pleito defensivo de possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, a Lei 11.343/2006, a Corte Superior asseverou que “não há interesse no pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, tendo em vista que a benesse já foi aplicada pelas instâncias ordinárias”.

De fato, consoante o acórdão da apelação, a Corte estadual, por maioria, negou provimento ao recurso ministerial e manteve o reconhecimento da aludida minorante, no patamar máximo (2/3). Colho, no ponto, trechos do voto condutor:

“(...).
Tenho ser o caso de se manter a privilegiadora do tráfico no caso em tela. 
Em consulta a Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu ALCIDES GUILHERME SANTOS DA SILVA, observo que é primário. 
Nestes termos, não há falar em afastamento da aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Importante ressaltar que o STJ firmou entendimento no REsp 1.887.511 no sentido de que incorre e m bis in idem aplicar ou usar a quantidade de entorpecentes na primeira fase e na terceira fase para afastar ou para reduzir o quantum da privilegiadora. Ainda, refere o acórdão que não se deve deixar de aplicar na primeira fase para aplicar na terceira fase da dosimetria da pena, causando um maior prejuízo ao réu, mas sim que deve ser aplicada na primeira fase. Segue o precedente do STJ:
(...).
Ademais, como há muito venho defendendo nos meus votos, impossível no processo penal proceder com presunções. 	Em outras palavras, não é possível presumir que a mera quantidade de entorpecentes e apetrechos para fins da mercancia de drogas tenham como consequência lógica e necessária uma dedicação a vida criminosa ou participação em organização criminosa. 
Evidente que se trata de caso de mera possibilidade, isto é, se está trabalhando no campo da possibilidade e não da necessidade, não sendo possível no âmbito do direito penal proceder com deduções ou conjecturas sem amparo em provas constantes nos autos. 
Das provas constantes nos autos, não há nenhum indicativo de dedicação a vida criminosa e nem de participação em organização criminosa. Logo, amparado no princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, nos princípios basilares da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito, imperativo no caso em apreço aplicar a privilegiadora do tráfico. 
Ademais, cabe a acusação comprovar que não se trata de réu primário, que incorre em dedicação a vida criminosa ou que participa de organização criminosa, não sendo possível proceder com a inversão do ônus da prova e nem com deduções ou conjecturas. 
Assim, estando preenchidos os requisitos legais para a manutenção do reconhecimento da privilegiadora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) e não havendo justificativa legal para reduzir o quantum da redutora, merece reforma a sentença no sentido de a aplicar na fração de 2/3, fixando a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.” (evento 20, fls. 20-1)

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente